Tribunal: TJBA
Processo: 8008871-21.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008871-21.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

APELADO: FABIO LOPES DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA, JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. OBSCURIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA QUANTO A SOBRE QUEM RECAI O ÔNUS DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos contra acórdão que, ao acolher aclaratórios anteriores com efeitos infringentes, majorou honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, sem explicitar o sujeito passivo da obrigação, em ação de busca e apreensão na qual a apelação da parte adversa foi desprovida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição ou erro de premissa na majoração dos honorários em desfavor da parte vencedora na instância recursal; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à identificação do sujeito passivo da obrigação decorrente da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada não apresenta contradição interna, pois observa sequência lógica: fixação inicial dos honorários, desprovimento da apelação, reconhecimento de omissão e majoração da verba honorária em razão da atuação recursal.

O art. 85, §11, do CPC determina que a majoração dos honorários em grau recursal incide em desfavor da parte vencida no recurso.

A ausência de menção expressa no dispositivo do julgado identificando o sujeito passivo da obrigação caracteriza obscuridade, passível de esclarecimento por embargos de declaração.

A sucumbência recursal impõe à parte que teve seu recurso desprovido o pagamento dos honorários majorados, como consequência lógica do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, incide em desfavor da parte que teve seu recurso desprovido. 2. A ausência de indicação do sujeito passivo da verba honorária configura obscuridade sanável por embargos de declaração. 3. Não há contradição quando a decisão aplica corretamente a lógica da sucumbência recursal, ainda que careça de explicitação quanto à obrigação de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8008871-21.2020.8.05.0080
, originários da Comarca de Feira de Santana, figurando como Embargante
FABIO LOPES DE ARAUJO SANTOS
e como Embargado
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA